Tribunal: TJES
Processo: 0001034-84.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001034-84.2011.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BISMARQUE SOUZA CELESTINO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001034-84.2011.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BISMARQUE SOUZA CELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI.
1.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
3.
DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS. BRUTALIDADE EXCESSIVA. INTENSO SOFRIMENTO. VALORAÇÃO IDÔNEA.
4
. CONSEQUÊNCIAS. VÍTIMA QUE DEIXA FILHOS MENORES ÓRFÃOS. VALIDADE. 5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em concurso de agentes. A defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, que supostamente comprovaria a tese de legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de legítima defesa de terceiro e acolher as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) Verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredito do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, somente é cabível quando a decisão se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de mais de uma versão plausível, optam por aquela sustentada pela acusação.

Existem nos autos elementos probatórios idôneos, como depoimentos de testemunhas presenciais e o laudo pericial, que amparam a conclusão dos jurados de que o crime foi praticado com as qualificadoras imputadas e sem a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

O afastamento de qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados em sede de apelação ofende a competência constitucional do Tribunal do Júri e o princípio da soberania dos veredictos.

A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela brutalidade excessiva empregada na execução, com agressões contínuas que impuseram intenso e desnecessário sofrimento à vítima, extrapolando os elementos inerentes ao tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fato de a vítima de homicídio deixar filhos menores de idade órfãos constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que, amparada em uma das versões probatórias existentes nos autos, afasta a tese de legítima defesa não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri são soberanas e não podem ser decotadas pelo tribunal em sede de apelação quando amparadas em elementos de prova.

A brutalidade excessiva na execução do crime, que impõe à vítima sofrimento
elevado
, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP).

O fato de a vítima de homicídio deixar filhos menores órfãos justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal: art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c".

Código Penal (CP): art. 29; art. 59; art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal (CPP): art. 593, inciso III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.851.717/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJEN de 25/6/2025.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/12/2021.

STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001034-84.2011.8.08.0047

DATA DA SESSÃO: 17/09/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

rata-se de apelação criminal interposta por BISMARQUE SOUZA CELESTINO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, obedecendo a veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Narra a inicial que o apelante, em concurso com outros dois agentes, agrediu a vítima Daniel Ezidoro Santos com socos e chutes até causar-lhe a morte, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ao fim do iudicium causae, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

No recurso, a defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o réu teria agido em legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o decote das qualificadoras e a redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MAIKO MENENGUSSI PIANCA:-

Saúdo, primeiramente, o excelentíssimo presidente desta Egrégia Câmara Criminal, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a quem eu estendo os cumprimentos ao excelentíssimo relator, desembargador Fernando Zardini Antonio. Também cumprimento a excelentíssima desembargadora Rachel Durão e o douto representante do Ministério Público, os colegas advogados e cumprimento os serventuários da justiça. Boa tarde.

Peço já desculpas antecipadas por eventual nervosismo, porque essa é a minha estreia na tribuna, minha primeira sustentação oral. Peço a Deus que me acompanhe nesse mister.

A hipótese subjacente à presente apelação, ela versa sobre um julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de São Mateus, contrário à prova dos autos. Que contrariedade seria essa? A contrariedade é a seguinte. O crime, que não há discussão quanto à autoria, foi praticado em legítima defesa. Qual legítima defesa na hipótese? Legítima defesa de terceiro.

O apelante, na hipótese aqui, o Bismarck, ele flagrou o avô dele, o qual o criou a partir dos 10 anos de idade, sendo abusado sexualmente por um morador do distrito de Nova Lima, que dista 43 quilômetros da sede de São Mateus. O apelante, ao flagrar ele e mais dois, ao flagrar o avô dele com a idade aproximada de 60 anos de idade e conhecido no local como sendo uma pessoa ébria habitual o avô dele era conhecido lá no local como sendo uma pessoa ébria habitual e de compleição física frágil, sendo abusado sexualmente pelo Daniel ora ofendido. Qual seria a reação do Bismarck, juntamente com seus dois amigos? Porque momentos antes, a mãe do Bismarck, que é filha do Olinto Ferreira de Souza, o avô do Bismarck, chegou no bar onde eles estavam fazendo ingestão de bebidas alcoólicas e perguntaram pelo Sr. Olinto. O Bismarck, juntamente com esses dois amigos dele, um, o padrasto, e o outro, o amigo, foram à procura desse avô dele. Chegaram num lugar ermo, nós já estamos falando de um distrito, de Nova Lima, que já é um distrito longínquo da sede de São Mateus, chegando ao local, era próximo ao cemitério, próximo a uma plantação de cana, que estava sendo preparado para a plantação de cana, lugar ermo, ele verifica, ele visualiza, ele flagra o avô dele sendo abusado pela vítima. Não teve outra conduta a não ser fazer cessar aquela situação de cunho sexual, a não ser pela violência. E assim foi feito, através de socos e pontapés, o Bismarck e os outros dois corréus. Essas lesões foram a causa suficiente da morte da vítima, Daniel.

Inclusive, sobre essa situação da legítima defesa de terceiro, na situação que ele flagrou o avô dele sendo abusado, a única testemunha do Ministério Público ouvida em plenário, no minuto 5, do ID 46813705, a própria testemunha do Ministério Público fala que quando ela chegou ao local, ele flagrou o exato momento onde o Daniel, o ofendido, estava com as vestes nos tornozelos, já em cima, praticando o ato sexual em face do avô do paciente. Ou seja, o fato é incontroverso. A legítima defesa, que foi o ato do Bismarck, do apelante, isso é incontroverso. É uma prova incontroversa nos autos, a qual, data máxima vênia a soberania dos vereditos, não foi considerada pelos senhores jurados. A decisão dos jurados foi contrária a essa prova de legítima defesa manifesta, existente nos autos, da qual o Bismarck se utilizou, o ora apelante.

Não sendo o entendimento de vossas excelências pelo acolhimento da anulação do júri, em razão do julgamento contrário à prova dos autos, a defesa do apelante requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, haja vista que não ficou comprovado nos autos a existência de animos necandi, não ficou demonstrado o dolo do agente em matar a vítima. A uma, porque as agressões cessaram através dessa testemunha do Ministério Público, que era, na época, cunhado do ora Apelante. Essa testemunha, ela interveio, então cessaram essas agressões. E essa mesma testemunha, nesse depoimento em plenário, ela fala que quando ela foi buscar socorro para a vítima, o Daniel, ele verificou que a vítima ainda respirava, e verificou que a vítima gemia. Ou seja, a vítima estava em vida, tinha vida, enquanto foram cessadas as agressões. Dessa forma, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte.

Outra situação de decisão contrária à prova dos autos foi o acolhimento por parte do Tribunal Popular do Júri de São Mateus, da circunstância qualificadora do motivo fútil. Ora, quem age em defesa de um avô que é considerado um pai, numa situação de estupro, de vulnerável? Quem, na defesa desse indivíduo, age em motivo fútil? Como essa pessoa vai estar em motivo fútil, se ele está defendendo um avô dele, que é considerado um pai, que está sendo abusado sexualmente? Então, essa é mais uma situação flagrante de decisão contrária à prova dos autos.

Da mesma forma, a defesa requer o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, porquanto essa qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ela exige surpresa, ou outras condições que se assemelham à traição, emboscada e dissimulação, o que não ficou comprovado nos autos.

Por fim, a defesa do apelante, ela entende que houve erro na dosimetria da pena, no caso, alternativamente, a defesa do apelante, ela pleiteia a correção dessas circunstâncias que foram negativadas, indevidamente, porquanto foram lastreadas em fundamentação inidônea, ferindo os princípios condicionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Cabe ressaltar, por fim, um último detalhe, a defesa traz à baila uma situação de um apelante, o crime foi praticado em 2010, esse apelante, até então, ele nunca tinha uma passagem policial, nada. É o famoso réu primário, tecnicamente, propriamente dito, o qual teve a vida devastada e está desde então preso, em virtude de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, proferida pelo Tribunal Popular de Júri de São Mateus, contra a qual a defesa se insurge através deste apelo. Obrigado a Vossas Excelências, pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, gostaria inicialmente de cumprimentar o doutor Maiko pela sua manifestação e pela sua atuação. Para quem, pela primeira vez, faz uso de uma tribuna, foi de uma excelente performance. Deixo aqui registrado nosso reconhecimento à sua excelência

E em decorrência de alguns apontamentos feitos por sua excelência, eu vou pedir o retorno dos autos e trago na próxima sessão. Parabéns mais uma vez.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por BISMARQUE SOUZA CELESTINO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, obedecendo a veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Narra a inicial que o apelante, em concurso com outros dois agentes, agrediu a vítima Daniel Ezidoro Santos com socos e chutes até causar-lhe a morte, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ao fim do iudicium causae, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

No recurso, a defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o réu teria agido em legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o decote das qualificadoras e a redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É a síntese do apelo, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:

A defesa postula a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados, ao rechaçar a tese de legítima defesa de terceiro e reconhecer as qualificadoras, contrariou manifestamente a prova dos autos.

Na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença merece ser preservado.

A materialidade do crime está provada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 53, que atesta como causa mortis traumatismo cranioencefálico ocasionado por instrumento contundente.

A autoria, igualmente, me parece contar com corroboração idônea.

A versão defensiva, de que o apelante agiu para defender seu avô de um suposto abuso sexual, não foi a única apresentada em plenário, ao passo que a tese acusatória, de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão da desaprovação da relação homossexual entre a vítima e o avô do réu, encontra respaldo nos autos. Vejamos:

A testemunha presencial Marcos Vinicius Souza Almeida, ouvida em juízo, narrou ter visto o apelante e os corréus agredirem a vítima brutalmente, sem que esta conseguisse reagir. Esclareceu, ainda, que o avô do réu, possuía boas condições de saúde e já havia se relacionado com outro homem na cidade, o que enfraquece a tese de vulnerabilidade e coação.

O réu, embora confesse ter agredido a vítima, alega que o fez em legítima defesa de seu avô, que estaria na iminência de sofrer abuso sexual. O reconhecimento da legítima defesa, entretanto, pressupõe a prova do emprego moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, sendo que, as circunstâncias não demonstram moderação e proporcionalidade na ação, que evidentemente ultrapassou o necessário a eventual salvaguarda da integridade física e da dignidade do terceiro.

Ao analisar a motivação e a forma de execução, o Conselho de Sentença, em consonância com o depoimento da testemunha ocular e com as demais circunstâncias do crime, optou pela versão que lhe pareceu mais verossímil: a de que os réus, movidos por preconceito, agrediram de forma desproporcional a vítima até a morte.

O pedido de decote das qualificadoras, igualmente, não merece acolhida. Na esteira do melhor entendimento jurisprudencial da matéria, sendo a circunstância qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença não pode ser afastada pelo juiz togado, sob pena de violação à soberania dos vereditos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Ademais, diversamente do que sustenta a defesa, há elementos suficientes para embasar ambas as circunstâncias.

Segundo testemunhas, o homicídio teria sido motivado por descontentamento de uma relação homossexual da vítima com o avô do acusado, o que indica a futilidade do motivo (art. 121, §2º, II, CP).

Além disso, consta que o ofendido foi surpreendido por várias pessoas, despido, passando então a ser espancado, o que confirma a surpresa (art. 121, §2º, IV, CP).

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp n. 2.851.717/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJEN de 25/6/2025.

Em conclusão, impossível acolher tanto o pleito anulatório, quanto o pedido de desclassificação do crime para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Passo à análise do pleito subsidiário de revisão da reprimenda aplicada, mediante a redução da pena-base e afastamento das circunstâncias qualificadoras.

Em relação à pena-base, constato que a sentença fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com base na valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

As circunstâncias do crime foram consideradas graves, pois o delito foi cometido na presença de outras pessoas e a vítima foi agredida de forma brutal e contínua, com socos e chutes até a morte.

Como parece claro, a negativação das circunstâncias está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, não só por ter sido o crime praticado na presença de grande número de pessoas, como também – e principalmente, por ter agido com excessiva brutalidade, impondo à vítima sofrimento bastante elevado.

Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.

Aliás, vale lembrar que na aferição da vetorial relativa às circunstâncias do crime, deve o julgador atentar para os pormenores da dinâmica delitiva que não sejam inerentes ao tipo penal, como o tempo e o lugar do crime, o modus operandi, a atitude e comportamento do agente no decorrer dos atos criminosos, dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

O édito recorrido observa esses direcionamentos, ao dar ênfase aos momentos de profundo padecimento que culminaram na morte da vítima.

As consequências foram reputadas danosas, pois a vítima deixou filhos menores, que foram privados do convívio paterno.

Neste particular, realço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico no sentido de ser “válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/11/2023), razão pela qual, também deve ser preservada a negativação da vetorial afeta às consequências do crime.

Ambas as valorações estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justificando a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, sendo que o incremento de 4 (quatro) anos acima do mínimo mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade dos vetores negativados.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001034-84.2011.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BISMARQUE SOUZA CELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por BISMARQUE SOUZA CELESTINO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que, obedecendo a veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Narra a inicial que o apelante, em concurso com outros dois agentes, agrediu a vítima Daniel Ezidoro Santos com socos e chutes até causar-lhe a morte, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

No recurso, a defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o réu teria agido em legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o decote das qualificadoras e a redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É a síntese do apelo, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de anulação do veredicto:

A defesa postula a anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados, ao rechaçar a tese de legítima defesa de terceiro e reconhecer as qualificadoras, contrariou manifestamente a prova dos autos.

Na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença merece ser preservado.

A materialidade do crime está provada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 53, que atesta como causa mortis traumatismo cranioencefálico ocasionado por instrumento contundente.

A autoria, igualmente, me parece contar com corroboração idônea.

A versão defensiva, de que o apelante agiu para defender seu avô de um suposto abuso sexual, não foi a única apresentada em plenário, ao passo que a tese acusatória, de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão da desaprovação da relação homossexual entre a vítima e o avô do réu, encontra respaldo nos autos. Vejamos:

A testemunha presencial Marcos Vinicius Souza Almeida, ouvida em juízo, narrou ter visto o apelante e os corréus agredirem a vítima brutalmente, sem que esta conseguisse reagir. Esclareceu, ainda, que o avô do réu, possuía boas condições de saúde e já havia se relacionado com outro homem na cidade, o que enfraquece a tese de vulnerabilidade e coação.

O réu, embora confesse ter agredido a vítima, alega que o fez em legítima defesa de seu avô, que estaria na iminência de sofrer abuso sexual. O reconhecimento da legítima defesa, entretanto, pressupõe a prova do emprego moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, sendo que, as circunstâncias não demonstram moderação e proporcionalidade na ação, que evidentemente ultrapassou o necessário a eventual salvaguarda da integridade física e da dignidade do terceiro.

Ao analisar a motivação e
a
forma de execução, o Conselho de Sentença, em consonância com o depoimento da testemunha ocular e com as demais circunstâncias do crime, optou pela versão que lhe pareceu mais verossímil: a de que os réus, movidos por preconceito, agrediram de forma desproporcional a vítima até a morte.

O
pedido de decote das qualificadoras
,
igualmente, não
merece acolhida. N
a esteira do melhor entendimento jurisprudencial da matéria, sendo a
circunstância
qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença não pode ser afastada pelo juiz togado, sob pena de violação à soberania dos vereditos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Ademais,
diversamente do que sustenta a defesa, há elementos suficientes para embasar ambas as circunstâncias.

Segundo testemunhas, o homicídio
teria sido
motivado por descontentamento de uma relação homossexual da vítima com o avô do acusado, o que indica a futilidade do motivo (art. 121, §2º, II, CP).

Além disso, consta que o
ofendido
foi surpreendido por várias pessoas,
despido, passando então a ser espancado, o que confirma a surpresa (art. 121, §2º, IV, CP).

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp n. 2.851.717/RS, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Convocado TJSP, DJEN de 25/6/2025.

Em conclusão, impossível acolher tanto o pleito anulatório, quanto o pedido de desclassificação do crime para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Passo à análise do pleito subsidiário de revisão da reprimenda aplicada, mediante a redução da pena-base e afastamento das circunstâncias qualificadoras.

Em relação à pena-base, constato que a sentença fixou a pena-base
em
16 (dezesseis) anos de reclusão, com base na valoração negativa das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas graves, pois o delito foi cometido na presença de outras pessoas e a vítima foi agredida de forma brutal e contínua, com socos e chutes até a morte.

Como parece claro, a negativação das circunstâncias está plenamente justificada, com base em fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal, que apontam a maior reprovabilidade da ação, não só por ter sido o crime praticado
na presença de grande número de pessoas
, como também – e principalmente, por ter agido com excessiva brutalidade, impondo à vítima sofrimento bastante elevado.

Nesse passo, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021), o que me parece ser o caso.

Aliás, vale lembrar que na aferição da vetorial relativa às circunstâncias do crime, deve o julgador atentar para os pormenores da dinâmica delitiva que não sejam inerentes ao tipo penal, como o tempo e o lugar do crime, o modus operandi, a atitude e comportamento do agente no decorrer dos atos criminosos, dentre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

O édito recorrido observa esses direcionamentos, ao dar ênfase aos momentos de profundo padecimento que culminaram
na
morte
da vítima
.

As
consequências
foram reputadas danosas, pois a vítima deixou filhos menores, que foram privados do convívio paterno.

Neste particular, realço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico no sentido de ser “
válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/11/2023),
razão pela qual, também deve ser preservada a negativação da vetorial afeta às consequências do crime
.

Ambas as valorações estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justificando a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal,
sendo que o
incremento de 4 (quatro) anos acima do mínimo mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade dos vetores negativados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)